Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prova. Individualização da pena. Concurso formal. Regime prisional. Substituição da pena.

1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pela prova documental.

3 – Se um dos acusados, juntamente com outro autor, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtrai pertences das pessoas que estavam no interior de veículo de transporte coletivo, e o outro acusado dá fuga aos executores, há crime de roubo.

4 – Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal. Considerando a quantidade de crimes cometidos – cinco roubos – recomendável o aumento da pena do crime em um terço.

4 - Se a pena é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime prisional é o semiaberto.

5 – Inviável substituir por restritivas de direito a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, por crime cometido com grave ameaça (art. 44 do CP).

6 – Apelações não providas.